Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-90.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação de indenização - discussão sobre enriquecimento indevido decorrente de alienação fiduciária de imóvel após leilão extrajudicial - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 5o,III.3 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Terceira Subseção de Direito

Ementa:
Ação de indenização - discussão sobre enriquecimento indevido decorrente de alienação fiduciária de imóvel após leilão extrajudicial - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 5o,III.3 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) deste Tribunal.